Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-85.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. DESEMPREGO FORMAL. RENDA DEMONSTRADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RECEBIMENTO VIA PIX. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. A despeito de inexistir nos autos registro de emprego formal, resta evidente que o alimentante possui fonte de renda, pois o extrato bancário demonstrou significativas movimentações bancárias e regularidade de créditos via pix.
4. A existência de outra família, tendo o apelante outros dependentes econômicos, por si só, não o exime do dever de exercer a paternidade de forma responsável, provendo a subsistência da autora com o mínimo de dignidade, não tendo demonstrado sua incapacidade em prestar os alimentos arbitrados.
5. Apelação conhecida e desprovida.